Tribunal: STF
Processo: RE 1116249
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, assim ementado (eDOC 70, pp. 5-6):



    PROCESSO PENAL. CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS CONDENAÇÃO. COLABORAÇÃO PREMIADA. ART. 1°, § 5° DA LEI 9.613/98. POSICIONAMENTO DO STJ NO RESP 1.691.901/RS. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. NOVO JULGAMENTO PARA APLICAR O BENEFÍCIO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E MODIFICAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. CUMPRIMENTO DA DECISÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA DA CORTE DE APELAÇÃO. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. 



    1. Mostra hígida e inarredável a condenação do apelante por ter, comprovadamente, cometido o crime de lavagem de dinheiro previsto no art. 1°, inciso V da Lei 9.613/98.



    2. Apesar do inconformismo manifestado pela defesa ao STJ, aquela Corte Superior assentou a compreensão de ter sido acertada a solução condenatória operada nesta via ordinária pelo Juízo da 1g Vara Federal Criminal de Porto Alegre e pela 7g Turma desta Corte. Logo, a certa responsabilização criminal do apelante carece de maiores digressões.



    3. A Escritura Pública de Confissão de Dívida firmada em 05-12-2000 constituiu-se, na verdade, em confissão dos fatos criminosos, mas não de colaboração premiada como preconiza a norma do art. 1°, § 5°, da Lei 9.613/98.



    4. Registre-se que o referido documento de confissão de dívida era prova preexistente ao próprio inquérito policial e subsequente à descoberta do desvio dos valores sendo, inclusive, feita após o réu ser procurado pelos advogados do Banco do Brasil, não podendo, ser esta ação tida como colaboração espontânea.



    5. Conquanto seja possível essa compressão, impõe-se observar a solução do STJ no RESP de 1.691.901/RS de ser cabível a aplicação da benesse inserta no § 5° do art. 1° da Lei 9.613/98.



    6. Da leitura da norma penal especial, percebe-se que em havendo o reconhecimento da colaboração espontânea do agente, é facultado ao julgador reduzir a pena de um a dois terços; modificar o regime prisional; deixar de aplicar a sanção ou apenas substituir a sanção corporal por penas restritivas de direitos.



    7. Tendo em conta a especialidade da referida norma, e guardadas as peculiaridades do caso, tem-se por razoável e proporcional tão-somente substituir a pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão por restritivas de direito e modificar-se ainda o regime prisional para o aberto



    8. As restritivas de direitos consistem em prestação de serviços à comunidade (uma hora por dia de condenação) e pecuniária no valor de 05 salários mínimos.



    9. A execução provisória da pena será iniciada após o encaminhamento de comunicado ao juízo de origem, dando-lhe ciência do esgotamento da jurisdição ordinária desta Corte e do preenchimento das condições necessárias ao início da execução provisória, nos moldes dos embargos infringentes e de nulidade n° 5005572-31.2012.404.7002 (letras "a" a "c"). 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 71, p. 6).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XL, da Constituição Federal. Sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido violou o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa ao aplicar ao recorrente o benefício previsto art. 1º, § 5º, da Lei 9.613/98 conforme as alterações realizadas pela Lei 12.683/12 (eDOC 72, pp. 4-18).



    O apelo extremo foi inadmitido na origem por configurar ofensa reflexa ao Texto Constitucional, bem como por incidir a Súmula 279 desta Corte (eDOC 74, pp. 7-10).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso (eDOC 79).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, observo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de fundamentar suficientemente a existência de repercussão geral na matéria por ele suscitada.



    A demonstração de repercussão geral é pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Trata-se de requisito formal exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007), o que ocorre no presente caso.



    Todavia, alegações vagas e genéricas acerca da transcendência subjetiva da demanda, como é o caso, não cumprem o requisito legal, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente